Tribunal: TJDFT
Processo: 0721739-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. MAJORAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste razão para a modificação do ônus probatório ou insurgência quanto ao dever de apresentação da documentação exigida, uma vez que a obrigação já se encontra sob o manto da coisa julgada.
2. A tese de ausência de dever de guarda documental em razão do decurso do prazo prescricional vintenário não se sustenta, porquanto interrompido o prazo com o ajuizamento da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ainda pendente de trânsito em julgado, subsistindo, portanto, o dever de conservação dos documentos.
3. A Súmula 372 do STJ encontra-se superada pelo art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, que autoriza expressamente a imposição de medidas coercitivas, inclusive multa cominatória, para compelir a parte à exibição de documentos.
4. A manutenção das astreintes fixadas revela-se legítima diante da conduta recalcitrante da instituição financeira, que, mesmo ciente da obrigação imposta e da incidência da multa, permaneceu inerte, frustrando a efetividade da prestação jurisdicional.
5. Inviável a alegação de excesso de execução quando a multa decorre de obrigação de fazer não cumprida no prazo fixado na sentença, sendo devida sua cobrança pelo exequente no cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.